Tribunal: TJSP
Processo: 1005269-86.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REGISTRO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCiA – INCONFORMISMO DOS AUTORES – ACOLHIMENTO – Decurso de mais de 20 anos sem o registro da escritura de compra e venda no cartório competente - Necessidade de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação e multa coercitiva – Danos morais – Ocorrência

Ementa:
APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REGISTRO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCiA – INCONFORMISMO DOS AUTORES – ACOLHIMENTO – Decurso de mais de 20 anos sem o registro da escritura de compra e venda no cartório competente - Necessidade de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação e multa coercitiva – Danos morais – Ocorrência – Ajuizamento de execuções fiscais contra os autores em razão de débitos de IPTU – Situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual – Sentença reformada para fixar o prazo de 60 dias, a partir do trânsito em julgado, para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00, e para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.